Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. REFIS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. REDUÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL E EXCLUSÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, o magistrado não é obrigado a refutar toda e qualquer alegação das partes. Deve, todavia, analisar as questões de direito que lhe forem expostas, à luz dos argumentos apresentados pelas partes.
2. Na hipótese, após enfrentar os argumentos apresentados pelas partes, o juiz analisou adequadamente o aspecto jurídico da controvérsia e apresentou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais denegou a segurança.
3. Inexiste omissão ou negativa de prestação jurisdicional a amparar o pedido de nulidade da sentença.
4. A fim de incentivar a regularização dos débitos tributários, o artigo 4o da Lei Complementar n. 976/2020 instituiu a previsão de redução do débito principal, dos juros e da multa incidente.
5. O artigo 8o da referida norma prevê a possibilidade de utilização de créditos formalizados por meio de precatório judicial. Todavia, para esse mecanismo de compensação, limita o benefício da redução aos “juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b. § 1o”.
6. A Lei Complementar em questão não prevê a possibilidade de redução ou exclusão do acréscimo legal estabelecido no artigo 42, §1o, da Lei Complementar no 004/94.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.